Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. CIÚMES. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e de ameaça, em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A palavra da vítima merece especial credibilidade nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar porque esses delitos são praticados, em regra, na clandestinidade, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o depoimento da vítima pode servir de base para a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como o laudo pericial e o registro fotográfico das lesões sofridas por ela.
3. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou de legítima defesa, quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
4. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave contra ela, sendo irrelevante a sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido. A vítima se sentiu intimidada pelas ameaças do acusado, tanto que buscou ajuda da polícia, registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena se aplica o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
6. O motivo fútil (ciúmes) se encontra narrado na denúncia e demonstrado pelos elementos de convicção acostados aos autos, especialmente pelas declarações da vítima, razão pela qual a referida agravante deve ser considerada na dosimetria das penas dos crimes de lesão corporal qualificada e de ameaça.
7. Recurso conhecido e desprovido.